Tribunal: TCU
Processo: 019.984/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 540/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso I, e § 2o, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados e em fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.984/2025-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alessandra Neves Goncalves Santos (XXX.585.367-XX); Ana Karla Santos Ferreira (XXX.670.757-XX); Ana Paula Santos Barbosa de Freitas (XXX.378.827-XX); Gentilane Alves Santos (XXX.818.387-XX); Maria Celia Magalhaes da Silva (XXX.664.567-XX); Maria Nasare de Oliveira Santos (XXX.487.467-XX); Maria dos Prazeres de Araujo Bastos (XXX.907.857-XX); Paula Roberta Alves Santos (XXX.117.407-XX). 1.2. Órgão: Diretoria de Assistência Ao Pessoal (Comando do Exército). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. à Diretoria de Inativos e Pensionistas (Comando do Exército) que, tendo em vista a inconsistência apresentada no contracheque da beneficiária do ato 166273/2021, instituído pelo Sr. Salustiano Bastos, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, os proventos da pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de General de Divisão.